Tribunal: TJMT
Processo: 1020850-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020850-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Prestação de Serviços, Cooperativa, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MAURICIO GUILHERME SILVA SOARES - CPF: 504.064.343-87 (AGRAVADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO INDEVIDO QUANDO A PERÍCIA É REQUERIDA POR UMA ÚNICA PARTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, em ação de cobrança, deferiu a produção de prova pericial contábil e determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes, embora apenas o réu tivesse requerido a perícia. A agravante postulou o julgamento antecipado da lide e requereu a reforma para que o custeio recaísse exclusivamente sobre o agravado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é devido o rateio dos honorários periciais quando a prova técnica foi requerida apenas por uma das partes, à luz dos arts. 82 e 95 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O art. 95 do CPC dispõe que os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que requerer a perícia, sendo o rateio cabível somente quando a prova é determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

4. O magistrado de origem apenas deferiu pedido formulado pelo agravado, não havendo determinação de ofício, o que afasta a hipótese de rateio.

5. O princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) não autoriza redistribuir encargos processuais em desconformidade com as regras expressas.

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a parte requerente da perícia deve arcar com o respectivo adiantamento.

7. A inovação legislativa do §3º do art. 82 do CPC (Lei nº 15.109/2025) não se aplica ao caso, pois trata apenas de custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que requerer a perícia, conforme dispõe o art. 95 do CPC.

2. É indevido o rateio dos honorários periciais quando a prova técnica é requerida exclusivamente por uma das partes.

3. O princípio da cooperação processual não autoriza redistribuir o ônus financeiro da prova em desacordo com as regras legais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 82 e 95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.478.715/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 26.11.2014; STJ, AgInt no REsp 1537179/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 05.06.2020; TJ/MT, AgInt 1006681-20.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 01.08.2023; TJ/PR, RAI 0119559-90.2024.8.16.0000, Rel. Des. Fábio Luís Franco, j. 14.04.2025; TJ/MS, RAI 1417113-35.2024.8.12.0000, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Pierro de Faria Mendes, nos autos da
Ação de Cobrança n. 1010062-39.2024.8.11.0041
manejado contra

MAURICIO GUILHERME SILVA SOARES
, que
deferiu a produção de prova pericial contábil
e
determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes
(
vide
ID. 295626856).

Por suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que apenas o Requerido/Agravado requereu a produção de prova pericial contábil, enquanto a Autora/Agravante expressamente postulou pelo julgamento antecipado da lide, não tendo outras provas a produzir.

Assim, requereu, inicialmente, a
concessão de efeito suspensivo
para suspender a tramitação do processo principal ou,
subsidiariamente
, a suspensão do pagamento dos honorários periciais até o julgamento final do recurso. E, no mérito, pugna pela
reforma da decisão
para
determinar que o valor dos honorários seja pago exclusivamente pelo Agravado
.

Em decisão liminar de ID. 296289880,
deferi a tutela provisória recursal
para suspender os autos de origem.

O Agravado apresentou contrarrazões ao ID. 300682884, sustentando que a perícia foi reconhecida
ex officio
como necessária pelo magistrado e invocando os princípios da cooperação e boa-fé processual.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 295696861).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e
adentro no seu mérito
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na espécie, trata-se de agravo manejado contra decisão que determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes nos autos de ação de cobrança, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação de cobrança proposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de MAURICIO GUILHERME SILVA SOARES.

Narra que na data de 01/03/2023, a atual gestão 2023/2027 da Cooperativa UNIMED CUIABÁ, atualmente representada e gerida pelo seu presidente Sr. Carlos Eduardo de Almeida Bouret, através do respectivo edital, convocou e realizou uma Assembleia Geral Ordinário, para que, dentre vários assuntos, os Cooperados fizessem a apreciação da prestação de contas dos órgãos de administração da gestão anterior (2019 a 2023), que, à época, era gerida pelo presidente Sr. Rubens Carlos de Oliveira Junior.

Naquela oportunidade, o Conselho Fiscal da Cooperativa apresentou diversas inconsistências relevantes referentes à prestação de contas dos órgãos de administração, e o balanço patrimonial 2022 (realizados pela gestão 2019/2023), sendo que o aludido conselho recomendou a REPROVAÇÃO das contas apresentadas pela antiga gestão. Portanto, a prestação de contas e o balanço patrimonial do ano de 2022, acabaram sendo REPROVADAS pelos Cooperados. Relata que a gestão da Cooperativa Unimed Cuiabá, resolveu, por bem, em contratar uma auditoria especializada (Empresa PP&C Auditores Independentes), com o intuito de realizar uma minuciosa análise nos lançamentos contábeis do balanço do ano de 2022. findado os trabalhos da aludida auditoria especializada, o Balanço Contábil real da Cooperativa não seria de R$ 371.566,62 (trezentos e setenta e um mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos) POSITIVO, conforme havia sido apresentado pela gestão 2019-2023, mas, sim, de R$ 400.734.820,00 (quatrocentos milhões setecentos e trinta e quatro mil oitocentos e vinte reais) NEGATIVO. Constatou-se que quase a totalidade dos cooperados honrou com sua obrigação financeira junto à cooperativa, sendo que dos 1.400 (hum mil e quatrocentos) cooperados, apenas cerca de 110 (cento e dez) cooperados não haviam efetuado o pagamento das suas dívidas, sendo que dentre estes se encontra a parte demandada. Afirma que o valor do débito da parte requerida perfaz a quantia de R$ 103.725,00 (cento e três mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Termo de audiência de conciliação restou infrutífero no ID 166189662.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID 168643180 arguindo preliminar de competência da justiça federal. No mérito, pleiteou pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação apresentada no ID 171236835.

Instados a especificarem as provas que pretendem produzir, o requerido pleiteou por realização de perícia contábil, depoimento pessoal das partes e prova testemunhal (ID 173731444), o autor pleiteou pelo julgamento do feito (ID 173784173).

Vieram conclusos.

Fundamento e
decido
.

DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO E DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA

De pronto, verifico que não existe questão de ordem pública a legitimar a suspensão desta lide, ou a declinação da competência para justiça federal. Entendo que esse juízo é competente para julgar a presente ação de cobrança.

DA ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO FEITO

Verifico que o feito se encontra em condições de saneamento, inexistindo preliminares pendentes de apreciação ou nulidades processuais. As partes são legítimas e estão regularmente representadas nos autos. O feito está apto ao prosseguimento, estando presentes os pressupostos processuais e condições da ação.

De pronto, por entender a pertinência para o deslinde da controvérsia acerca das questões de fato controvertidas sobre as quais recairá a atividade probatória, constato a necessidade de
realização de prova pericial contábil
para aferir aquilo que evade do campo especificamente jurídico do magistrado. A perícia deverá ser realizada por especialista.

Posto isso, para a realização da perícia técnica, nomeio a empresa
MEDIAPE MEDIAÇÃO, ARBITRAGEM E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E PERÍCIA LTDA
, especialista em perícias, com endereço sito à Avenida Isaac Póvoas, 586, sala 01-B, Bairro Centro Norte, nesta Capital, telefone (65) 3322-9858, a qual deverá indicar ao Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, o profissional para a realização da perícia, que cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do CPC), fixando o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos, para entrega do laudo (CPC art. 477).

Indicado o profissional para a realização da perícia, intime-se as partes para, indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos no prazo de 15 (quinze) nos termos do art. 465, parágrafo 1º, I, II e III do CPC, bem como, querendo, arguir impedimento ou suspeição do perito, no mesmo prazo.

Após, intime-se o perito nomeado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias.

Apresentada a proposta dos honorários periciais, manifestem-se as partes sobre a proposta no prazo de 5 (cinco) dias. Determino o
rateio
do valor entre as partes.”
(ID. 295626856).

Insurge-se a Agravante contra a decisão supra, asseverando que o ônus pelo pagamento dos honorários periciais deve recair exclusivamente sobre o Agravado, que requereu a produção da prova técnica, conforme dicção dos artigos 82 e 95 do CPC.

Pois bem.

In casu
, o cerne da controvérsia reside na interpretação dos artigos 82 e 95 do Código de Processo Civil, que estabelecem as regras sobre o custeio das despesas processuais e, especificamente, dos honorários periciais,
in verbis
:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

§ 3º Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo. (Incluído pela Lei nº 15.109, de 2025)

(...)

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 1º O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

§ 2º A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4º .

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2º.

§ 5º Para fins de aplicação do § 3º, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública.”

Preliminarmente, cumpre destacar que a recente Lei nº 15.109/2025 incluiu o § 3º ao artigo 82 do CPC, estabelecendo tratamento diferenciado para ações de cobrança.
Todavia
, tal inovação legislativa se refere especificamente às custas processuais em favor de advogados quando autores de ações de cobrança de honorários advocatícios, não se aplicando à hipótese dos autos, em que se discute o adiantamento de honorários periciais em ação de cobrança proposta por cooperativa médica.

Em linha, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem consolidado entendimento rigoroso quanto à interpretação dos dispositivos atinentes aos honorários periciais, conforme se extrai do seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU — ARTIGOS 82 E 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Cabe à parte que requereu a produção de prova pericial adiantar o pagamento dos honorários periciais, segundo o disposto nos artigos 82 e 95 do Código de Processo Civil
. Recurso não provido.”
(TJ/MT. AgInt 1006681-20.2022.8.11.0000. Relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgamento: 01/08/2023, DJe: 14/08/2023; g. n.).

Esta orientação encontra respaldo na exegese sistemática do Código de Processo Civil, sendo que o art. 82 estabelece o princípio geral segundo o qual, repisa-se, “
incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo
”.

Outrossim, ressai que o art. 95 do CPC é expresso ao determinar que “
a [remuneração] do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”.

No caso concreto, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos,
somente o Agravado postulou pela produção da prova pericial contábil
(
Cf
. ID. 173731444, na origem),
enquanto a Agravante se manifestou expressamente no sentido de não possuir outras provas a produzir
, requerendo o julgamento antecipado da lide (
vide
ID. 173784173, na origem).

Sendo assim, a circunstância de o magistrado ter reconhecido a pertinência da prova requerida e a necessidade técnica para o deslinde da controvérsia
não transforma o deferimento do pedido formulado pela parte em determinação de ofício
.

Cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento há muito consolidado de que “
De acordo com o disposto nos arts. 82 e 95 do CPC, cabe à parte que requereu a produção de prova pericial adiantar o pagamento da remuneração do profissional, ou ao autor quando requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz
” (
Ex vi
STJ, AgRg no REsp 1.478.715/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 26/11/2014)

Aliás, cabe pontuar,
gratia argumentandi
, que nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã, “
a inversão do ônus probatório não gera a responsabilidade da parte contrária de custear as despesas decorrentes da realização de prova requerida pelo consumidor
” (
Ex vi
STJ, AgInt no REsp 1537179/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 01/06/2020, DJe 05/06/2020).

Partindo dessas premissas, denota-se que, na espécie,
não se configura a excepcionalidade prevista na parte final do art. 95 do CPC
, eis que
a perícia não foi determinada de ofício pelo magistrado, mas sim deferida a requerimento exclusivo do Agravado
.

Paradoxalmente
, o Agravado sustenta em suas contrarrazões que a conduta da Agravante violaria os princípios da cooperação e boa-fé processual ao se recusar a custear prova técnica relacionada a documentos contábeis que fundamentam sua pretensão. Tal argumento, contudo, não encontra amparo no ordenamento jurídico processual.

Não bastando, destaco que o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º do CPC, não autoriza o magistrado a redistribuir encargos processuais em desacordo com as regras legais expressas, sendo que
a interpretação extensiva do art. 95 do CPC violaria o princípio da legalidade estrita que deve nortear a imposição de ônus processuais às partes
.

Desta forma, a ausência de requerimento da prova pericial pela Agravante, conjugada com sua manifestação expressa pelo julgamento antecipado da lide, afasta por completo a possibilidade de rateio dos honorários periciais.

Corroborando:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO. PERÍCIA REQUERIDA EXPRESSAMENTE PELA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO LITERAL DO ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). Tese de julgamento: ‘
1. Os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que requerer a perícia, conforme disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil . 2. A decisão que determina o rateio dos honorários periciais entre as partes, mesmo quando a perícia foi requerida por apenas uma delas, deve ser reformada
.’ (...).”
(TJ/PR. RAI 0119559-90.2024.8.16.0000. Rel. Des. Fábio Luís Franco, 12ª Câmara Cível. Julgamento: 14/04/2025, DJe: 15/04/2025; destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA POR TODAS AS PARTE – RATEIO DOS HONORÁRIOS – INDEVIDO - ART. 95 DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O pagamento dos honorários periciais será rateado entre os litigantes quando houver requerimento expresso de todas as partes ou quando determinada de ofício pelo juízo, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil
. No presente caso, quando intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o requerente não pleiteou pela confecção de perícia, requerendo, naquela oportunidade, tão somente a produção de prova testemunhal com oitiva de testemunhas. Dessa forma, à luz do dispositivo legal supracitado,
não restam dúvidas acerca da necessidade de exclusão do agravante no rateio para custeio dos honorários periciais, os quais deverão ser arcados pelos demais litigantes, que manifestaram-se expressamente pela produção de prova pericial
. (...).”
(TJ/MS. RAI 1417113-35.2024.8.12.0000. Relator Des. Geraldo de Almeida Santiago, 5ª Câmara Cível. Julgamento: 18/12/2024, DJe: 07/01/2025; destaquei).

Quanto aos demais argumentos trazidos pelo Agravado acerca da complexidade da matéria contábil e da necessidade técnica da perícia –
embora possam justificar o deferimento da prova requerida
– não têm o condão de alterar a regra legal de distribuição do ônus financeiro.

A decisão agravada, por conseguinte, não se encontra em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada e os ditames legais,
comportando reforma
.

Ressalte-se que permanece resguardado ao Agravado o direito de produzir a prova técnica que entende necessária à sua defesa, arcando com os respectivos custos, sem prejuízo da eventual redistribuição ao final da demanda conforme o princípio da sucumbência.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
para
reformar a decisão agravada
e
determinar que os honorários periciais sejam integralmente adiantados pelo Agravado
, que requereu a produção da prova pericial contábil, nos precisos termos do art. 95 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025